Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO CONSTATADOS. ANIMUS DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à alegação de oferta de garantia em dinheiro como circunstância que, supostamente, implicaria a nulidade da fiança. De igual modo, também foram analisadas e afastadas as alegações relacionadas à devolução do imóvel conforme as exigências contratuais e à suposta ausência de responsabilidade da locatária por débitos relacionados à desocupação e reparação do imóvel e às contas de consumo em aberto.
3. Do cotejo entre as razões dos embargos e os fundamentos do acórdão recorrido, nota-se, a toda evidência, que os pontos tidos pelas recorrentes como omissos, obscuros e contraditórios foram, na realidade, expressamente enfrentados, contudo, em sentido desfavorável à sua tese.
4. No mais, para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
5. O simples argumento de que os embargos foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao provimento do pleito não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois não é possível aferir que o embargante teve a intenção de causar morosidade ao processo ou causar prejuízo à parte contrária.
6. Recurso conhecido e improvido.